Tribunal: TJDFT
Processo: 0738819-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo contra decisão que, em cumprimento de sentença, desbloqueou parte dos valores penhorados à consideração de tratar-se de verba impenhorável. Sustenta o Agravante que os valores estavam em conta corrente comum e não têm natureza salarial daí que a penhora deveria subsistir. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a Decisão agravada: “De início, passo à análise das constrições realizadas em conta de titularidade da executada, mantida junto ao BANCO DO BRASIL, em que ocorreu o bloqueio no valor total de R$ 2.266,63 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), em 05/08/2021 (ID 102649084 – p. 5); R$ 193,30 (centos e noventa e três reais e trinta centavos), em 13/08/2021 (ID 102649084 – p. 12) e R$ 1.956,97 (mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), em 25/08/2021 (ID 102649084 – p. 25 ). Cumpre consignar que, conforme se depreende do documento de ID 102458067, o executado possui conta bancária no Banco do Brasil, com a natureza de conta salário e de conta corrente. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. Nesse contexto, da análise do extrato bancário coligido em ID 104720510 – p. 3/5, observo que, em 21/07/2021, a parte executada teria recebido o valor de R$ 3.410,77 (três mil, quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos), a título de remuneração/salário, tendo, após realizadas algumas transações bancárias, restado, em 05/08/2021, o saldo de R$ 111,50 (cento e onze reais e cinquenta centavos). Em 05/08/2021 houve o bloqueio judicial do referido montante remanescente (R$ 111,50). Verifico, ainda, da análise do extrato bancário coligido em ID 104720510 – p. 5, que, em 23/08/2021, a parte executada teria recebido o valor de R$ 3.361,28 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), a título de remuneração/salário, sendo que, realizadas algumas transações bancárias, teria restado, em 25/08/2021, o saldo de R$ 1.881,28 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos). Em 25/08/2021, verificou-se o bloqueio judicial do valor remanscente (R$ 1.881,28). Outrossim, observo, da análise dos extratos bancários coligidos em ID 104720510 – p. 5/6, que, em 23/08/2021, que a parte executada teria recebido o valor de R$ 3.361,28 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), a título de remuneração/salário, tendo realizado, em favor dele próprio, transferências bancárias no valor total de R$ 1.480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais). Com o referido valor, foram realizadas algumas transações bancárias, restando, em 25/08/2021, o saldo de R$ 75,69 (setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Em 25/08/2021, houve o bloqueio judicial do valor remanescente (R$ 75,69). Nesse ponto, impende concluir que o pedido de liberação de valores, por alegada impenhorabilidade, no montante de R$ 2.068,47 (dois mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza das verbas constritadas, haja vista que a parte devedora cuidou de apresentar documentos adequados e suficientes para demonstrar a aparente inviabilidade da manutenção dos atos de bloqueio, ante o empeço normativo de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Em relação ao valor de R$ 193,30 (cento e noventa e três reais e trinta centavos), observo que o extrato de movimentação financeira, juntado em ID 104720510 – p. 6, indicaria a ocorrência da constrição, em 13/08/2021, sobre saldo referente ao recebimento, via PIX, dos valores de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos), respectivamente, das pessoas físicas Rachel e Andreia, motivo pelo qual não se pode presumir a alegada natureza salarial. Ademais, no que tange ao bloqueio do valor de R$ 4,86 (quatro reais e oitenta e seis centavos), em 04/08/2021, o extrato juntado em ID 104720510 – p. 6, não demonstraria, em qualquer medida, que o referido valor penhorado tenha sido originado do recebimento de salário, haja vista a ausência de informação acerca da origem do saldo anterior que constaria na conta bancária, antes do referido bloqueio, circunstância que afasta a alegada impenhorabilidade da quantia. Quanto à penhora do valor de R$ 64,06 (sessenta e quatro reais e seis centavos), em conta mantida junto ao NU PAGAMENTOS S.A, imperioso concluir que, em igual medida, razão não assiste à parte devedora. Sobre a específica insurgência, trazida ao fundamento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade, posto que inserido no patamar de quarenta salários mínimos (833, X, do CPC), observo que o extrato da conta (ID 104720509 – p. 3) indicaria a ocorrência da constrição sobre saldo de R$ 64,06 (sessenta e quatro reais e seis centavos), referente ao recebimento de valores transferidos por Andreia. No caso, não socorre à parte executada a alegada impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, em razão do aventado saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Consoante norma expressa do artigo 833, X, do Código de Ritos, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Noutro vértice, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de reservas financeiras não se restringiria aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também àqueles mantidos em fundos de investimentos, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). Contudo, da análise detida documento de ID 104720509, observa-se que, a despeito de estar a conta bancária com saldo que não superaria o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, haveria, no caso, movimentações bancárias diversas, como transferências enviadas, a atestar o caráter corrente da conta e desnaturar a alegada condição de reserva financeira. Não há, na referida conta, a EXCEPCIONAL característica de reserva financeira (ou poupança), verificando-se, ao contrário, que a parte se utilizaria da conta bancária como típica conta corrente, em situação que afasta, de plano, a aventada impenhorabilidade. Deve prevalecer, portanto, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor deve responder com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Quanto à constrição dos valores de R$ 31,26 (trinta e um reais e vinte e seis centavos) sobre conta vinculada ao Paypal do Brasil (ID 102649084 – p. 5) e de R$ 51,58 (cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), em conta vinculada ao Banco Bradesco (ID 102649084 – p. 4), reconheceu a parte executada, de forma expressa, a possibilidade da manutenção da penhora (ID 104720508 – p. 3). Por fim, em relação ao bloqueio do valor de R$ 75,08 (setenta e cinco reais e oito centavos – ID 102649084 – p. 24), em conta bancária vinculada ao Banco Bradesco, observo que a parte executada não se insurgiu, especificamente, em face da referida penhora, razão pela qual deve ser mantida a constrição ali lançada. Posto isso, ante os fundamentos acima externados, ACOLHO, EM PARTE, a impugnação apresentada em ID 102458056 – p. 1/9, para determinar, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, o retorno do valor de R$ 2.068,47 (dois mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), que incidiu sobre a conta vinculada ao BANCO DO BRASIL, vez que, conforme prova documental suficiente, teria recaído sobre valores que teriam origem salarial, devendo o desbloqueio do valor (restituição) ocorrer por alvará ou ofício de transferência, para conta do executado. Noutro vértice, preclusa esta decisão, fica autorizado o levantamento dos valores penhorados de R$ 198,16 (cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos - vinculados ao BANCO BRASIL), de R$ 64,06 (sessenta e quatro reais e seis centavos - vinculados ao NU PAGAMENTOS S.A), de R$ 31,26 (trinta e um reais e vinte e seis centavos - vinculados ao PAYPAL DO BRASIL) e R$ 126,66 (cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos – vinculados ao Banco Bradesco), mediante alvará ou transferência bancária, em favor da parte exequente.” Vê-se que a Decisão agravada foi minuciosa e analítica quanto aos valores penhorados, estabelecendo relação entre os pequenos valores constritos e o salário do devedor que é depositado na conta corrente, o que redundaria, em princípio, na impenhorabilidade. Mantenho, pois, a Decisão recorrida até pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator